Tribunal: TJSP
Processo: 1024505-60.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Incorporação Imobiliária
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos vícios mencionados pelo embargante na v. decisão embargada – Prequestionamento - Acórdão devidamente fundamentado, não havendo óbices a eventual acesso às instâncias superiores - Embargos rejeitados.